Tribunal: TJBA
Processo: 8059780-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059780-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: ALOISIO BONFIM MACHADO

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
COISA JULGADA
. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO ORIGINAL
. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ SUPERADOS.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

1. Agravo Interno: Interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto.

2. Objeto da Decisão: Manutenção de decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários.

3. Tese do Agravante: Alegação de que o processo deve ser suspenso em conformidade com decisões do STF e do STJ sobre o tema, e que a decisão monocrática contrariou referida jurisprudência qualificada.

4. Fundamento Principal: A decisão monocrática se baseou na existência de coisa julgada material, uma vez que a matéria já havia sido objeto de julgamento definitivo em Agravo de Instrumento anterior (nº 0026653-05.2015.8.05.0000). A coisa julgada é um obstáculo processual que se sobrepõe à tese de suspensão de processos, não sendo a jurisprudência invocada pelo Agravante aplicável a lides já transitadas em julgado.

5. Recurso Improvido: O Agravo Interno é considerado manifestamente improcedente por reiterar argumentos já superados pela coisa julgada e por não apresentar razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que demonstra o caráter protelatório do recurso.

6. Multa: Aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ser o Agravo Interno manifestamente improcedente em votação unânime, com o objetivo de coibir a interposição de recursos protelatórios e a recalcitrância do agravante em rediscutir matéria preclusa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8059780-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como
AGRAVANTE

BANCO BRADESCO S.A.
e como
AGRAVADO
ALOÍSIO BONFIM MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.